Tribunal: TJPA
Processo: 0807266-57.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807266-57.2022.8.14.0005

APELANTE: GABRIEL SOUSA DE MELO, GERALDO MENDONCA FONSECA, GERLANE TAVARES DA SILVA, GLAUCENIRA MACHADO DA SILVA, GLECINALDO RODRIGUES CABRAL, FRANCISCO TORRES PINTO, GRACILENE RAMOS PANTOJA FARIAS, GRINAURA LIMA BORGES, GUILHERME ALHOS PATRICIO, HELDER TERTO PACHECO, HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES, IAGO FELIPELE GOMES MACHADO, IAN FERMINO TENORIO, IDENILDO MORENO DE ANDRADE, IGO CARVALHO DE SOUZA, ILQUIAS DOS SANTOS PACHECO, IOLANDO MORAES PIMENTEL, ISRAEL SOARES TAVARES, IVANETE DA SILVA DOS SANTOS, IVONE GOMES CORREA DOS SANTOS, IZAILDA GUEDES DA SILVA, JANAINA GIL DAVID DE SOUZA, JANETH SILVA DE CASTRO, JANIELI DA COSTA ATAIDE, JAQUELINE RIBEIRO FERREIRA, JENNIFER CAROLINE PEREIRA BARBOSA, JESIANE COSTA DOS SANTOS, JOAB ARAGAO MATOS, JOAO FONSECA MOURAO, JOAO NOGUEIRA ROCHA, JOEL GIL COSTA, JOICIELMA DOS SANTOS CAETANO, JONHN LUCAS DIAS GARCIA, JORCILENE SOUSA DE MELO, JOSE FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, JOSE LUIZ DOS SANTOS LIMA, JOSE MARIA LUCAS UCHOA, JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE VANDERLEI DA SILVA SOARES, JOSERLANDE MARIA QUIXABEIRA, JOSIANE VIANA DA SILVA, JOSIELEN FERNANDES DAS MERCES, JOSIMAR DE SOUZA MATOS, JOSINALDO PIMENTEL BARBOSA, JOSUE DE LIMA FERMINO, JULIANA DE CARVALHO NERES, KARLOS DA SILVA SOUSA, KATIA FERREIRA DE OLIVEIRA, KAYLLANE DAVID LIMA, KELLY DOS SANTOS LOPES, LUCIVAL CARDOSO DOS SANTOS, LUCIRENE LEAL CARNEIRO, LUDIMILA CAMILA FELIX CUNHA, LUIZA FURTADO VILA, LUIZINHO DA FONSECA FERREIRA, KATIANA SILVA SOUZA, KELLY GIL COSTA, KESSYANE DAVID DE LIMA, LAURO WILQUENS NUNES DE SOUSA, LEIDIANE MACHADO DA SILVA, LENILDA SABOIA DA SILVA, LEONARDO RODRIGUES CORREIA, LETICIA DE SOUSA CARDOSO, LINDINEY LACERDA DA SILVA, LUCIDALVA MARTINS FERREIRA, LUCIENE PAULINO DE OLIVEIRA, LUZANIRA NASCIMENTO DA CONCEICAO, MACIONE COSTA DIAS, MADALENA CORREIA DA SILVA, MAEMIN GOMES MACHADO, MAIRA FERREIRA GIL, MAIRLA ALHOS PATRICIO, MANOEL FELIPE DE MOURA NERES, MARCIO DA SILVA PEREIRA, MARCOS GOULART FERREIRA, MARIA BENEDITA ARAGAO GUEDES TAVARES, MARIA BENEDITA CALDEIRA DE ALMEIDA, MARIA BENEDITA MOURA DE SOUZA, MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA CLEIDE CAETANO TEIXEIRA, MARIA CLEONICE ARAUJO SANTOS, MARIA CONCEICAO DOS SANTOS LUZ, MARIA DANILDE BARBOSA LOBATO, MARIA DAS DORES ASSUNCAO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS NUNES BARBOSA, MARIA DE NAZARE DE SOUSA DANTAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO PENHA DE SOUSA, MARIA ENILA BARBOSA BALIEIRO, MARIA FRANCISCA LOPES DOS SANTOS, RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA JOANA DE JESUS DO NASCIMENTO BARBOSA, MARIA KAROLINA ALVES BARBOSA, MARIA RAIMUNDA TORRES PINTO, MARIA RAIMUNDA ACACIO GARCIA, MARIA ROZENI MACEDO DOS SANTOS, MARIA SARLETE DO SOCORRO GOMES MACHADO, MARIA ZELIA SOUSA DA SILVA, MARILEUDE GUERRA BEZERRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GABRIEL SOUSA DE MELO e outros contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática. Esta havia reconhecido a prescrição trienal da pretensão indenizatória por danos ambientais supostamente decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e extinguido o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à análise da continuidade dos danos, da ciência inequívoca, da renúncia tácita à prescrição e da existência de tratativas extrajudiciais. Requerem o provimento dos embargos, com eventual modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto às teses sustentadas pelos autores; (ii) analisar a possibilidade de prequestionamento explícito ou implícito para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada afasta a alegação de vício ao afirmar que o acórdão enfrentou expressamente todas as teses do agravo interno, inclusive sobre nulidade da decisão monocrática, inconstitucionalidade regimental, sobrestamento, continuidade dos danos e renúncia tácita à prescrição.

O julgado considera inexistente qualquer conduta inequívoca da ré que configure reconhecimento da pretensão, nos termos do art. 202, VI, do CC, afastando a tese de renúncia tácita.

A alegação de continuidade dos danos é desacolhida por ausência de respaldo probatório idôneo que afaste a contagem do prazo prescricional a partir de 2016.

Conclui-se que os embargos visam à rediscussão do mérito da decisão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se o prequestionamento implícito, já que as matérias foram efetivamente debatidas no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

O reconhecimento da prescrição trienal da pretensão indenizatória por danos ambientais pressupõe a ciência inequívoca do dano, não afastada por alegações genéricas de continuidade dos efeitos.

A ausência de conduta inequívoca da parte ré impede o reconhecimento de renúncia tácita à prescrição.

O prequestionamento está caracterizado quando as questões jurídicas foram efetivamente enfrentadas, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 206, §3º, V; CPC/2015, arts. 487, II; 932, IV, “b”; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL SOUSA DE MELO
e outros em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (ID nº 26261145), o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que havia mantido a sentença de primeiro grau, a qual reconhecera a prescrição trienal e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na decisão agravada, o Relator firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória por danos ambientais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte é trienal, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil, com termo inicial a partir da data em que os autores tiveram ciência inequívoca dos danos, reconhecendo-se consumado o prazo desde o ano de 2016, sendo a ação ajuizada apenas em outubro de 2022.

Foram rejeitadas, ainda, as teses de nulidade da decisão monocrática, de inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do RITJPA, de ausência de análise do pedido de sobrestamento e de renúncia tácita à prescrição.

Os Embargantes, nos termos da peça de ID nº 26702634, sustentam, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto à análise das alegações relacionadas à continuidade dos danos ambientais, à comprovação da ciência inequívoca do dano e à ausência de enfrentamento específico de documentos que comprovariam tratativas extrajudiciais.

Aduzem, ainda, que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar sobre a suposta configuração de renúncia tácita à prescrição por parte da empresa ré, o que exigiria apreciação mais acurada da prova documental produzida nos autos.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com eventual modificação do julgado.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 27001287, a Embargada Norte Energia S/A postula o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos Embargos de Declaração, ao argumento de que se trata de mera reiteração de teses já devidamente analisadas e refutadas no acórdão recorrido, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalta que os embargos visam tão somente à rediscussão do mérito da decisão, o que se revela incabível na via eleita.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de manejo do referido recurso para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

A decisão colegiada proferida por esta E. Turma foi clara e devidamente fundamentada ao manter, por unanimidade, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição trienal da pretensão indenizatória deduzida pelos autores, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou todas as teses suscitadas no Agravo Interno, tendo rechaçado expressamente a alegação de nulidade do julgamento monocrático, com base no art. 932, IV, “b”, do CPC e na Súmula 568 do STJ; a suposta inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJPA; a ausência de apreciação do pedido de sobrestamento, considerada irrelevante diante do reconhecimento da prescrição, matéria prejudicial de mérito; a tese de continuidade dos danos ambientais, reputada desprovida de respaldo probatório; e a alegada renúncia tácita à prescrição, afastada pela inexistência de qualquer conduta inequívoca da parte ré que caracterizasse reconhecimento da pretensão, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim nítida tentativa da parte embargante de reabrir discussão sobre matéria devidamente analisada e decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 09/02/2026